Tribunal: TJSP
Processo: 1006555-36.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

MÉRITO - LER/DORT DE MEMBROS SUPERIORES E OSTEOARTROSE VERTEBRAL - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO JUDICIAL QUE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA - PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

MÉRITO - LER/DORT DE MEMBROS SUPERIORES E OSTEOARTROSE VERTEBRAL - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.